Tribunal: TJBA
Processo: 8034942-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034942-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MANOEL LINO SILVA MENDES e outros

Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO
DESTE
WRIT
.
ORDEM
DECLARADA
PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus
impetrado pelo Advogado MANOEL LINO SILVA MENDES em favor do Paciente RENE MENEZES DE LIMA JUNIOR, apontando como
A
utoridade
I
mpetrada o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE ITABUNA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
há constrangimento ilega
l

decorrente de cumprimento de mandado de prisão para cumprimento de pena, sem intimação prévia do Paciente para apresentação voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 659 do Código de Processo Penal determina que, cessada a coação ilegal, o pedido de
Habeas Corpus
deve ser julgado prejudicado.

4.
O artigo 266 do Regimento Interno do TJBA reforça essa disposição, prevendo a perda de objeto do
writ
diante da cessação da violência ou coação.

5.
Mediante parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se,
indicando que a presente ordem resta prejudicada,
pois, “
em consulta aos autos da execução penal de n. 2000411-43.2023.8.05.0113
SEEU, nota-se que o Magistrado primevo (Evento 70.1) concedeu ao Paciente a progressão
antecipada de regime para o aberto, em 18 de junho de 2025, além de ter determinado a
expedição do alvará de soltura
”.
De fato, a
o se consultar os autos de origem, afere-se que
o

Juízo Impetrado expediu alvará de soltura em favor do ora Paciente em 23 de Junho de 202
5.

6.
Destarte
,
o presente remédio constitucional restou prejudicado
, nos moldes do artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Writ
prejudicado.

Tese de julgamento:

“
A cessação da violência, no curso do processo, tornará prejudicado o pedido de habeas corpus”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
art.
659. RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 13.11.2019; TJBA, HC nº 0027467-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 01.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8034942-33.2025.8.05.0000
impetrado pelo Advogado
MANOEL LINO SILVA MENDES
em favor do Paciente
RENE MENEZES DE LIMA JUNIOR
, apontando como Autoridade Impetrada o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE ITABUNA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR

PREJUDICADO
o presente
writ
, pela perda superveniente do
seu
objeto
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06